Tribunal: TJMT
Processo: 1000338-42.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000338-42.2021.8.11.0000
PACIENTE: DEMETRIO CEZAR TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR
IMPETRANTE: PEDRO MENDES FERREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Pedro Mendes Ferreira, em favor de DEMETRIO CEZAR TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Única da Comarca de Itiquira/MT.
Narra que no dia 25/10/2020 o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.
Sustenta, em síntese, que a medida constritiva é desproporcional, além de que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, pois a decisão se limitou em consignar os antecedentes criminais do paciente, sendo possível na hipótese a aplicação de cautelares menos onerosas.
Aduz, ainda, que o constrangimento ilegal está configurado pela não designação de audiência de custódia, devendo a prisão preventiva ser relaxada.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações da impetrante, o Magistrado singular ao impor a prisão preventiva ao paciente, justificou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, ante a reiteração criminosa do agente, o qual responderia a outros feitos criminais código: 55690, delito de ameaça e código: 57851, crime de furto.
Neste sentido:
“(...) Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. (...)” (HC 607.654/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020)
Por outro lado, no que se refere à audiência de custódia, é público e notório que a pandemia do COVID 19 impôs a suspensão de realização de tais atos. Em primeiro instante o CNJ vetou a possibilidade de se realizar audiências de custódia por videoconferência e apenas recentemente reviu aquela compreensão. De qualquer sorte, a questão poderá ser melhor examinada após as informações da autoridade judiciária de primeiro grau.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator